Tribunal: STF
Processo: RE 74889
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-07
Data de publicação: 1979-06-07

Ementa:
1.	Recurso extraordinário interposto em causa de alçada e ao tempo em que vigorava o art. 308, caput, combinado com o seu inciso IV, do Regimento Interno do Supremo Tribunal, em sua redação anterior à da Emenda Regimental n. 3/75. Caso em que o recorrente não alegou contrariedade a norma constitucional, nem divergência com a jurisprudência do STF. Não se tem como admiti-lo.
2.	Ao decidir sobre a permissibilidade, ou não, do recurso extraordinário, não pode o Presidente do Tribunal que proferiu o acórdão recorrido invocar fundamento não alegado pelo impugnante. Se o recurso extraordinário foi deduzido na consideração do art. 119, III, a), da Carta Fundamental, ao sobredito Magistrado é vedado admitir o recurso pelo fundamento da letra d) que forma essa norma. O princípio iura novit curia não pode ser invocado na fase preliminar de julgamento da permissibilidade do recurso extraordinário, que é restritíssimo e deve ser apreciado nos termos em que se acha deduzido. 
3.	 Recurso extraordinário a que se nega conhecimento.